Tribunal: TJSP
Processo: 0005903-75.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Aplicabilidade do CDC. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade. Cobrança autorizada pela resolução CMN no 3.518/2007 e pela Circular BACEN no 3.371/2007. Matéria pacificada com a edição das Súmulas 566 e 567 do C. STJ. Autora que não demonstrou a existência de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Aplicabilidade do CDC. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade. Cobrança autorizada pela resolução CMN no 3.518/2007 e pela Circular BACEN no 3.371/2007. Matéria pacificada com a edição das Súmulas 566 e 567 do C. STJ. Autora que não demonstrou a existência de relacionamento prévio entre as partes. Tarifa de inserção de gravame e seguro. Impossibilidade. Entendimento pacificado pelo C. STJ quando do julgamento dos Temas 972 e 958. Contrato firmado em 08/06/2011. RECURSO PROVIDO EM PARTE.